Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. CRÍTICAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. HONRA OBJETIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por pessoa jurídica em face de condomínio e seus representantes.
2. A parte recorrente alegou ter sido excluída indevidamente de processo seletivo para renovação de contrato de prestação de serviços, após acusações públicas de superfaturamento e má prestação de serviços, veiculadas em grupo de mensagens do condomínio. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos materiais no valor de R$ 184.482,45 e retratação pública dos recorridos.
2.1 Outrossim, "Nos termos da Súmula 227/STJ, admite-se que a pessoa jurídica venha a sofrer lesão de ordem moral, decorrente da violação de sua honra objetiva. Todavia, tal ofensa depende de comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, afetando sua credibilidade ou reputação no mercado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à honra objetiva da pessoa jurídica, a justificar indenização por danos morais; e (ii) apurar se a exclusão da empresa do processo seletivo configura ato ilícito gerador de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manifestação dos recorridos ocorreu em ambiente interno do condomínio, com críticas objetivas e fundamentadas à prestação dos serviços, sem extrapolar os limites da liberdade de expressão.
5. As mensagens trocadas não demonstram intenção de difamar ou caluniar a empresa, mas sim insatisfação legítima com o serviço prestado, respaldada em fatos e experiências relatadas por moradores.
6. A jurisprudência do STJ (Súmula 227) admite a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, desde que comprovado o abalo à sua honra objetiva, circunstância não verificada no caso concreto.
7. A exclusão da empresa do novo processo seletivo não configura ato ilícito, por se tratar de ato discricionário do condomínio, inexistindo cláusula contratual a garantir direito de renovação ou preferência.
8. A liberdade de contratar, prevista nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, assegura às partes a faculdade de não renovar contratos vencidos, sem que isso implique em violação de direitos.
9. Ausente prova de dano efetivo à imagem ou prejuízo material decorrente de conduta ilícita dos recorridos, não há se falar em reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. Teses de julgamento: “I) A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova do abalo à sua honra objetiva, não sendo presumido. II) A crítica à prestação de serviços configura exercício regular do direito à liberdade de expressão quando não extrapola os limites da legalidade, licitude e boa-fé. III) A não inclusão de empresa em processo seletivo, quando não há cláusula contratual que lhe assegure direito de renovação ou preferência, não configura ato ilícito, sendo decorrência da liberdade de contratar."
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV e X; CC, arts. 52, 186, 421, 421-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJDFT 0722094-86.2024.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 22/07/2025; 0738004-32.2019.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 23/10/2023; 07566325820188070016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/08/2019.